Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA INSUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. NOVA PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a impugnação ofertada contra avaliação do imóvel penhorado no feito de origem, para determinar a realização de nova perícia.
2. O art. 480 do CPC incumbe ao magistrado avaliar, inclusive de ofício, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito. Por esta razão, incabível cogitar a sujeição do julgador à preclusão temporal do pedido de realização de nova prova pericial, cujos efeitos alcançam somente as partes do processo. 2.1. Quer dizer, não há falar em preclusão se ao magistrado é permitido, ainda que sem requerimento das partes, determinar outra avaliação, visando obter melhores esclarecimentos, como se verifica na hipótese em tela.
3. Jurisprudência: “(...) A teor do que determina o artigo 480 do CPC/2015, quando a perícia realizada não esclarecer de forma suficiente a matéria, pode o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, determinar a realização de nova perícia. Preliminar acolhida. 3. Apelações conhecidas e providas. Sentença cassada”. (20030110492559APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 30/4/2018).
4. Recurso improvido.